Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725349-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELLE APARECIDA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, uma vez que a matéria não foi decidida pelo Juízo a quo. Comprove, pois, a agravante – vendedora – a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntando extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator